Tribunal: TJDFT
Processo: 0712559-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento (id no 16148834) interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão (id no 62098880 dos autos de origem), proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília nos autos do processo de origem de no 0705366-09.2020.8.07.0001, nos seguintes termos: “1. Passo à análise das preliminares arguidas na contestação de Id 59278605. 2. Em caráter preliminar, a ré apresenta impugnação à concessão de Gratuidade de Justiça e ao valor da causa. Alega também a invalidade do demonstrativo contábil apresentado unilateralmente pela autora e argui a sua ilegitimidade passiva para a causa. Requer, ainda, a inclusão da União no polo passivo da demanda com a consequente declaração de incompetência deste Juízo e remessa dos autos à Vara Federal. Aduz, por fim, a incidência de prescrição. DA IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA 3. A preliminar aventada não condiz com a realidade processual, tendo em vista que não houve concessão do benefício à autora. 4. Deste modo, a rejeição da preliminar é a medida que se impõe. DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA 5. Requer a ré que o valor da causa seja arbitrado por este Juízo com base no valor alegado como o correspondente ao montante constante na conta do fundo PASEP. Alega, em síntese, que este valor se coaduna com o proveito econômico da causa. 6. O valor da causa corresponde ao potencial proveito econômico para a parte que demanda a tutela jurisdicional. No caso em tela, abrange o montante correspondente aos danos materiais requeridos pela autora, de modo que não há que se falar em fixação com base apenas nos cálculos apresentados pela ré e correspondentes ao saldo da Conta do PASEP. 7. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao valor da causa e a preliminar aventada. DA INVALIDADE DO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL AUTORAL 8. Requer a ré, em síntese, que seja afastado e desconsiderado o demonstrativo de cálculos colacionado na peça exordial, sob o argumento que o mesmo fora produzido de forma unilateral, contrariando aos princípios do contraditório a e da ampla defesa. 9. A autora, ao passo que produz a prova documental, visa demonstrar a veracidade de seus argumentos e convencer o julgador. Face à matéria discutida nos autos, o demonstrativo contábil apresenta relevância e pertinência com as alegações. 10. Deste modo, não há que se falar em sumária desconsideração dos cálculos, tampouco em ofensa aos princípios do Contraditório e da ampla defesa, visto ao réu também é oportunizada a produção das provas que entenda pertinentes. 11. Ao contrário do alegado pelo réu, não fora tomada nenhuma decisão com base apenas na prova unilateral produzida, de modo que a rejeição da preliminar é a medida que se impõe. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL 12. A preliminar de ilegitimidade passiva manejada pelo réu Banco do Brasil não pode ser acolhida. 13. É que a pretensão autoral resume-se à apuração de valores alegadamente subtraídos da conta PASEP do autor, não havendo qualquer questionamento quanto aos critérios instituídos pelo Conselho Diretor do fundo. 14. Com efeito, a parte autora limita-se a requerer indenização em razão da suposta má aplicação das diretrizes impostas pelo Conselho Diretor, e não questiona jamais a correção, legalidade ou aplicabilidade dessas próprias determinações, razões pelas quais não há lugar para reconhecer a legitimidade da União Federal ou, consequentemente, a competência da Justiça Federal para apreciar o caso vertente. 15. Nesse sentido, aliás, o C. STJ teve oportunidade de enfrentar a mesma questão, e firmou o seguinte entendimento: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ : Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife -PE. (CC 161.590/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 20/02/2019. Grifei). 16. Ora, nestes autos o autor dirige sua pretensão ao banco réu, que é, por força legal, o gestor do fundo PASEP e, nestas condições, é mesmo a parte legítima para suportar eventual condenação, já que deve responder pela fiel observância dos critérios definidos pelo Conselho Gestor do Fundo, repassando aos beneficiários do programa os créditos decorrentes de suas deliberações. 17. Daí porque rejeito a questão preliminar de ilegitimidade passiva. DA INCLUSÃO DA UNIÃO NA LIDE COM A CONSEQUENTE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL 18. Registro, desde logo, que incidem ao caso as regras decorrentes do Código de Defesa do Consumidor, o qual tem plena aplicabilidade ao caso vertente. 19. A instituição financeira ré é, induvidosamente, prestadora de serviços, pois o PASEP somente pode ser acessado mediante conta bancária e o réu, por força legal (Lei Complementar 8/1970), embora de forma única, coloca tal serviço no mercado de consumo, remunerando-se pelo serviço prestado. O autor, de seu lado, qualifica-se como consumidor para fins legais, pois é o tomador do serviço prestado e, ainda que não haja multiplicidade de fornecedores, não pode ser alijado da proteção legalmente conferida pela legislação consumerista. 20. A denunciação da lide a União sofre vedação do art. 88 do CDC, que impede a intervenção de terceiros na situação retratada. 21. Assim, a intervenção de terceiros pleiteada carece até mesmo de plausibilidade legal. 22. Como consequência lógica da impossibilidade de denunciação da lide da União, assevera-se a competência desta justiça estadual para processar a julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S/A, conforme súmula 508 do STF. 23. Afasto, portanto, a possibilidade de denunciação da lide à União Federal e também a remessa dos autos à Justiça Federal. DA PRESCRIÇÃO 24. A matéria atinente à prescrição do direito de demandar repetição de valores nos saldos do PASEP não é desconhecida do Poder Judiciário e já se pacificou, inclusive no C. Superior Tribunal de Justiça, a tese de que, no caso, o direito prescreve em cinco anos, o que se reconheceu em analogia ao artigo 1o do Decreto n. 20910/32. 25. De forma correlata, o termo inicial da prescrição, no caso, e observada a disposição contida no artigo 189, do Código Civil (teoria da "actio nata") é a data da violação do direito invocado. 26. Diferentemente do que entende o autor, no entanto, a violação do direito não ocorreu com a obtenção do documento que demonstra o seu saldo na conta do PASEP, mas na data da última parcela a ser reajustada. 27. A jurisprudência do E. TJDFT não é refratária a tal entendimento, sendo de citar, neste sentido, o seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA.REJEIÇÃO. DEPÓSITOS PASEP. MILITAR. TRANSFERÊNCIA À RESERVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES FIXADOS PELO CONSELHO DO FUNDO PIS/PASEP. COMPETÊNCIA DO BANCO DO BRASIL S.A. PARA APLICAR O CRÉDITO NA CONTA INDIVIDUAL DO BENEFICIÁRIO. . Consoante entendimento sufragado pelo c. STJ, o prazo prescricional de pretensão para reaver diferenças decorrentes de atualização monetária dos depósitos de PIS/PASEP é de cinco anos, contados a partir da última parcela a ser reajustada. Segundo dispõe a Súmula 42 do c. STJ, "Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento". O cerne dos autos reside na alegação de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASEP, bem assim, aplicação dos rendimentos devidos. Logo, o Banco do Brasil S.A. é parte legítima no feito. Depreende-se da legislação de regência sobre o tema (LC no 08/1970; Decreto no 4.751/2003; Lei no 9.365/1996), que as atualizações monetárias são realizadas a cada ano mediante as diretrizes estabelecidas pelo Conselho do Fundo PIS-PASEP, sendo de responsabilidade do Banco do Brasil S.A. creditar nas contas individuais dos beneficiários do PASEP, as parcelas e benefícios decorrentes de correção monetária, juros e resultado líquido adicional. Com efeito, in casu, estando clarificada a inaplicabilidade da correção monetária, sem que a instituição financeira tenha se desincumbido do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a restituição dos valores devidos é medida que se impõe. (Acórdão n.1164060, 07308993820188070001, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no DJE: 15/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 28. Nestas condições, considerando que o saque do saldo da conta PASEP ocorreu em 16/04/2015, toma-se esta data como sendo a da última parcela a ser reajustada. 29. Com tais argumentos, verifica-se que, entre a data do saque e a do ajuizamento da demanda ainda não decorreu o quinquênio atinente à prescrição. Afasto, portanto, a questão prejudicial de mérito. 30. Inexistindo outras questões processuais ou prejudiciais pendentes de análise, e estando organizado o processo, declaro saneado o feito e passo à análise da questão controvertida que diz respeito à atualização monetária e saques eventualmente indevidos das contas do PASEP da parte autora. 31. Para a adequada e célere instrução do feito, faculto às partes a juntada de planilhas discriminadas, observados os parâmetros abaixo, fixados pelo Conselho Gestor do Fundo (http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/0/31+-+base+legal+Pis+Pasep/d23f5818-d4b4-4e5a-85f4-997d0466f9a4), para fins de análise da correção dos créditos procedidos: a) de julho/71 (início) a junho/87 – ORTN – Lei Complementar no 7/70 (art. 8o), Lei Complementar no 8/70 (art. 5o) e Lei Complementar no 26/75 (art. 3o); b) de julho/87 a setembro/87 – LBC ou OTN (o maior dos dois) – Resolução BACEN no 1.338/87 (inciso IV); c) de outubro/87 a junho/88 – OTN – Resolução BACEN no 1.338/87 (inciso IV) redação dada pela Resolução BACEN no 1.396/87 (inciso I); d) de julho/88 a janeiro/89 – OTN – Decreto-Lei no 2.445/88 (art. 6o); e) de fevereiro/89 a junho/89 – IPC – Lei no 7.738/89 (art. 10) redação dada pela Lei no 7.764/89 (art. 2o) e Circular BACEN no 1.517/89 (alínea "a"); f) de julho/89 a janeiro/91 – BTN – Lei no 7.959/89 (art. 7o); g) de fevereiro/91 a novembro/94 – TR – Lei no 8.177/91 (art. 38); h) a partir de dezembro/94 – TJLP ajustada por fator de redução – Lei no 9.365/96 (art. 12) e Resolução BACEN no 2.131/94. 32. Para a juntada das planilhas, fixo às partes o prazo comum de 15 (quinze) dias. Decorrido, façam-se os autos conclusos para sentença. Int.”. (grifo original) Irresignada, a parte agravante afirma que o presente recurso tem como fundamento o artigo 1.015, inciso IX, do CPC e foi interposto em face da decisão agravada que rejeitou as preliminares alegadas na contestação. Discorre acerca de sua aventada ilegitimidade passiva “ad causa”, ocasião em que alega que a instituição financeira agravante é mera executora, sendo os atos de gestão exclusivamente determinados pelo Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, consoante Decreto no 1.608-1995. Assim, afirma que é cabível a intervenção da União no feito como litisconsórcio passivo, na medida em que sustenta que se trata de ente que responde pelas normas e instruções expedidas por esse Conselho e pela estipulação da correção monetária incidente sobre os valores depositados no fundo, consoante assevera prever a legislação atinente à matéria e a jurisprudência atual. Tece arrazoado para que os autos sejam, por consequência, remetidos à competência da Justiça Federal, reconhecendo-se a incompetência absoluta da Justiça Comum. Argumenta que a pretensão inaugural encontra-se fulminada pela prescrição, já que relata que somente até 1993 poderia ser proposta ação reclamando eventuais valores não creditados. Defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que estão presentes os requisitos necessários para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por conseguinte, requer a parte agravante o provimento do agravo, a fim de reformar o decisum vergastado. Preparo recolhido ao id no 16148836 e seguinte. Brevemente relatado. Decido. O artigo 1.015 da Lei Adjetiva Civil estabelece, taxativamente, quais as hipóteses cabíveis para interposição de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos que versarem sobre: “I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - outros casos expressamente referidos em lei. XIII - Contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (grifo nosso) Assim, embora a interpretação extensiva seja possível em situações específicas do artigo 1.015, como por exemplo, diante do reconhecimento de competência pelo juízo arbitral, em que se aplicaria o inciso III do citado artigo, não se pode, ao alvedrio do legislador, criar hipóteses de recorribilidade de decisão interlocutória não previstas expressamente no novo Código de Processo Civil. Por conseguinte, após analisar a situação trazida à liça, entendo que o presente recurso há de ser parcialmente conhecido. Isso porque, salvo em relação à inadmissão da intervenção da União no feito (artigo 1.015, IX, do CPC), entendo que não há se adentrar, nesta Instância Revisora, nas demais razões recursais lançadas pela parte agravante contra a decisão vergastada, por se tratar de questionamentos feitos sobre hipóteses não elencadas no rol taxativo de citado dispositivo. Por consectário, em face dessa vedação legal, esclareço que passarei a me debruçar apenas em relação à insurgência recursal relativa à não admissão da intervenção da União no feito originário, o que pressupõe, por óbvio, a discussão sobre a (i)legitimidade passiva do Banco do Brasil, ora agravante. Feitas essas considerações, impende registrar que a pretensão inaugural (id no 57244281 dos autos de origem) tem por escopo a condenação da parte agravante à indenização por danos materiais decorrentes da suposta não atualização dos valores depositados a título de PASEP na conta da parte agravada. Acerca do assunto, é cediço que a Lei Complementar 26/75 unificou os fundos constituídos pelos recursos do Programa de Integração Social (Pis) e pelo Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), passando a adotar a denominação de Pis-Pasep, encontrando-se regulamentada a referida lei complementar pelo Decreto 4.751/2003. Consoante o referido Decreto, a gestão do Fundo do PIS-PASEP é de incumbência de um Conselho Diretor, que representa o Fundo ativa e passivamente. A atuação em juízo, todavia, fica a encargo da Procuradoria da Fazenda Nacional. Assim dispõe o artigo 7o do referido Decreto: “Art. 7° O PIS-PASEP será gerido por um Conselho Diretor, órgão colegiado constituído de setemembros efetivos e suplentes em igual número, com mandatos de dois anos, designados pelo Ministro de Estado da Fazenda, e terá a seguinte composição: (...) §6° O Conselho Diretor fica investido da representação ativa e passiva do PIS-PASEP, que será representado e defendido em juízo por Procurador da Fazenda Nacional”. Dentre as atribuições do Conselho Diretor estabelecidas pelo mencionado Decreto, encontra-se a realização do cálculo relativo à atualização monetária do saldo credor das contas individuais. Esse é o teor do artigo 8o: “Art.8° No exercício da gestão do PIS-PASEP, compete ao Conselho Diretor: I-elaborar e aprovar o plano de contas; II-ao término de cada exercício financeiro: a)calcular a atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes; b)calcular a incidência de juros sobre o saldo credor atualizado das mesmas contas individuais; c)constituir as provisões e reservas indispensáveis; e d)levantar o montante das despesas de administração, apurar e atribuir aos participantes o resultado líquido adicional das operações realizadas;” Percebe-se percebe-se pela norma acima transcrita que a atualização monetária do saldo depositado em conta vinculada do PASEP é de responsabilidade do Conselho Direto, e não do Banco do Brasil, ora agravante. Isso porque, ao Banco do Brasil, assim como ocorre com a Caixa Econômica, atribui-se a tarefa de simples gestão do Fundo, isto é, como se fosse prestador de serviços ou depositário dos valores relacionados ao Fundo, não possuindo qualquer ingerência na destinação dos recursos depositados nas contas individuais vinculadas ao PASEP. Essa é a orientação que se extrai do artigo 10o: “Art. 10. Cabem ao Banco do Brasil S.A., em relação ao PASEP, as seguintes atribuições: I - manter, em nome dos servidores e empregados, as contas individuais a que se refere o art. 5o da Lei Complementar no 8, de 3 de dezembro de 1970; II - creditar nas contas individuais, quando autorizado pelo Conselho Diretor, as parcelas e benefícios de que trata o art. 4o deste Decreto; III - processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, nas épocas próprias, quando autorizado pelo Conselheiro Diretor, na forma e para os fins previstos na Lei Complementar no 26, de 1975, e neste Decreto; IV - fornecer, nas épocas próprias e sempre que for solicitado, ao gestor do PIS-PASEP, informações, dados e documentação, em relação a repasses de recursos, cadastro de servidores e empregados vinculados ao referido Programa, contas individuais de participantes e solicitações de saque e de retirada e seus correspondentes pagamentos; e V - cumprir e fazer cumprir as normas operacionais baixadas pelo gestor do PIS-PASEP”. Vale ressaltar que o parágrafo único do artigo supra referido expressamente preconiza que o “Banco do Brasil S.A. exercerá as atribuições previstas neste artigo de acordo com as normas, diretrizes e critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP”. Conclui-se, portanto, que o BANCO DO BRASIL não tem legitimidade passiva ad causam em demandas que busquem a correção dos valores depositados no Fundo PIS/PASEP, como o caso vertente, uma vez que a gestão desse Fundo é de responsabilidade da União. Em sintonia, destaco os seguintes arestos deste e. Tribunal de Justiça, sendo um, inclusive, de minha lavra: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE PELO FUNDO. UNIÃO. APELO DESPROVIDO. 1 – Muito embora a pretensão do recorrente seja no sentido de que o Banco do Brasil proceda à atualização monetária do saldo depositado em sua conta vinculada do PASEP, percebe-se pelas normas previstas no Decreto 4.751/2003 que esse ato é de responsabilidade do Conselho Diretor. 2 - Isso porque, ao Banco do Brasil, assim como ocorre com a Caixa Econômica, atribui-se a tarefa de simples gestão do Fundo, isto é, como se fosse prestador de serviços ou depositário dos valores relacionados ao Fundo, não possuindo qualquer ingerência na destinação dos recursos depositados nas contas individuais vinculadas ao PASEP. 3 - Conclui-se, portanto, que o BANCO DO BRASIL não tem legitimidade passiva ad causam em demandas que busquem a correção dos valores depositados no Fundo PIS/PASEP, uma vez que a gestão desse Fundo é de responsabilidade da União. Precedentes deste e. TJDFT e do TRF1. 4 - Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. (Acórdão 1196873, 07289819620188070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. DESNECESSIDADE DE ATRIBUIÇÃO. DANOS MATERIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PASEP. BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou as preliminares arguidas em contestação e condenou o Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos materiais. 2. A hipótese dos autos se enquadra na regra geral do caput do art. 1.012 do CPC, possuindo o recurso de apelação o pretendido efeito suspensivo. Assim, desnecessária manifestação desta relatoria quanto ao pedido de concessão do mencionado efeito do recurso. 3. A legitimidade ad causam decorre do atributo jurídico que alguém detém para discutir e atuar no contraditório de determinada situação posta em juízo. Dessa forma, se não for estabelecida uma relação entre o legitimado e o que será discutido, não haverá legitimidade para a discussão na causa. 4. Conforme dispõe o Decreto n. 4.751/2003, a responsabilidade pela gestão do Fundo constituído por recursos do PIS/PASEP, incluindo-se o cálculo da atualização monetária, compete ao Conselho Diretor, constituído de membros efetivos e suplentes, sendo sua representação e defesa em juízo exercida por Procurador da Fazenda Nacional 5. O Banco do Brasil não é parte legítima para responder por questões referentes aos valores do PIS/PASEP, pois atua como mero operacionalizador do fundo. 6. Em face do acolhimento da pretensão recursal, invertem-se os ônus sucumbenciais. 7. Recurso conhecido e provido. Ilegitimidade passiva reconhecida. (Acórdão 1202981, 07067642520198070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 30/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. (grifo nosso) Nota-se que essa é a linha de entendimento também encontrada na jurisprudência do Tribunal Regional da 1a Região: “PROCESSUAL CIVIL. LEVANTAMENTO DO PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL. PRECEDENTES DESTA CORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA CONDENAÇÃO. 1. O Banco do Brasil não possui legitimidade para figurar no pólo passivo de demanda que discute levantamento de PASEP, uma vez que atua como mero depositário dos valores recolhidos a título de PIS/PASEP. 2. Nesse diapasão, "O Banco do Brasil, na condição de depositário dos valores e mero executor dos comandos determinados pelo Conselho Diretor do Fundo de Participação Social - que é vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério Fazenda - não detém legitimidade para figurar no pólo passivo da demanda objetivando o levantamento de valores depositados em conta vinculado do PIS/PASEP, a qual deve ser atribuída apenas à União, já que o Conselho Diretor não possui personalidade jurídica." (Processo Numeração Única: 0065594-15.2008.4.01.0000 AG2008.01.00.064551-1 / BA; AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator JUIZ FEDERAL OSMANE ANTONIO DOS SANTOS (CONV.) Órgão OITAVA TURMA Publicação 29/01/2010 e-DJF1 P. 548) 3. No tocante aos honorários advocatícios, deve ser condenada a parte autora a pagar os honorários ao Banco do Brasil, excluído da lide por ilegitimidade passiva ad causam, conforme o princípio da causalidade. 4. Honorários advocatícios fixados, na forma do art. 20, § 4o do CPC. Todavia, observa-se que o apelante obteve os benefícios da justiça gratuita, à fl. 43, razão pela qual fica suspensa a cobrança. 5. Nesse diapasão, "o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à isenção da condenação nas verbas de sucumbência, mas à suspensão do pagamento, enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de cinco anos, findo o qual estará prescrita a obrigação, a teor do artigo 12 da Lei 1.060/1950" (STJ, 1a Turma, AGREsp 356264/BA, Rel Min Garcia Vieira, unânime, DJ 18.03.2002.). 6. Apelação provida para excluir da lide o Banco do Brasil, por ilegitimidade passiva ad causam. Prejudicadas as demais questões postas no apelo. (AC 0036971-55.2006.4.01.3800, DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA, TRF1 - SÉTIMA TURMA, e-DJF1 06/03/2015 PAG 837.)” (grifo nosso) “PROCESSUAL CIVIL - PIS/PASEP - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - BANCO DO BRASIL - ILEGIMITIDADE PASSIVA - PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS (ARTS. 283 E 396, CPC) - OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA À INICIAL (ART. 284, CPC) - INOCORRÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - VERIFICAÇÃO - SENTENÇA NULA - APELAÇÃO PROVIDA. 1. Conforme posicionamento desta Eg. Corte, "o Banco do Brasil S/A, na condição de depositário dos valores recolhidos a título de PASEP e mero executor dos comandos determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP - o qual está vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda - não detém legitimidade para figurar no pólo passivo da presente demanda, a qual deve ser atribuída à União Federal (Fazenda Nacional), já que, por certo, não possui o Conselho Diretor personalidade jurídica (AC 2003.39.00.005346-9/PA e AMS 2002.33.00.020892-4/BA)". Logo, o Banco do Brasil é parte ilegítima para figurar no pólo passivo da presente demanda. 2. Conquanto seja dever do autor instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis à propositura da demanda, assim entendidos como os que a lei expressamente exige (substanciais) e os que foram referenciados na exordial como fundamento do pedido (fundamentais) (arts. 283 c/c 396, do CPC), deverá o Juiz oportunizar a emenda da referida peça defeituosa, no prazo de 10 dias, a teor do que dispõe o art. 284, do CPC, somente após o que poderá o Magistrado considerá-la inepta, sob pena de cerceamento de defesa. 3. Embora o autor não tenha, de fato, apresentado qualquer extrato de conta ou comprovação de saque de seu PIS/PASEP, cuja recomposição consiste no objeto da demanda, verifica-se que o mesmo não foi intimado a emendar a inicial, tampouco lhe foi oportunizada a produção das provas requeridas, sendo forçoso reconhecer a ocorrência de cerceamento do seu direito. 4. Apelação provida. Sentença anulada. 5. Peças liberadas pelo Relator, em 01/10/2012, para publicação do acórdão. (AC 0001777-58.2001.4.01.3900, JUIZ FEDERAL SILVIO COIMBRA MOURTHÉ, TRF1 - 6a TURMA SUPLEMENTAR, e-DJF1 10/10/2012 PAG 139.)” (grifo nosso) Em consequência, forçoso reconhecer, em princípio, a necessidade de haver o ingresso da União no feito originário, o que atrairia a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda formulada pela parte ora agravada. Desse modo, entendo que, nesta apreciação perfunctória, não prospera o entendimento do juízo agravado que afastou a intervenção da União na ação da origem e rechaçou a remessa dos autos à Justiça Federal, considerando a patente ilegitimidade passiva da parte agravante. Destarte, compreendo que restou suficientemente evidenciado que a mantença da decisão hostilizada em seus exatos termos poderá acarretar em dano certo ou de difícil reparação à parte ora agravante, aliado à probabilidade do direito vindicado ser, ao final, albergado, motivo pelo qual há de ser acolhida a tutela recursal postulada. Ante o exposto, após conhecer parcialmente do recurso, DEFIRO o pedido liminar para sobrestar os efeitos do decisum agravado, até ulterior deliberação. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Comunique-se o Juízo de origem. Brasília, 21 de maio de 2020.